Tribunal: TJPA
Processo: 0817801-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817801-98.2020.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, HARMONICA INCORPORADORA LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB

APELADO: DECIO MURILO SOUZA ESPERANTE, ELIZABETH FERREIRA GUEDES ESPERANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA COM PEDIDO DE TUTELA DE EMERGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DA UNIDADE. SUMULA 308 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS RECORRENTES E O CREDOR HIPOTECÁRIO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE FORMA ESCORREITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817801-98.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB

AGRAVADO: DECIO MURILO SOUZA ESPERANTE

AGRAVADO: ELIZABETH FERREIRA GUEDES ESPERANTE

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e HARMONICA INCORPORADORA LTDA, em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 13178057), nos autos da AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA COM PEDIDO DE TUTELA DE EMERGÊNCIA proposta por DECIO MURILO SOUZA ESPERANTE e ELIZABETH FERREIRA GUEDES ESPERANTE, na qual neguei provimento ao recurso.

A decisão vergastada foi ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA COM PEDIDO DE TUTELA DE EMERGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DA UNIDADE. SUMULA 308 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS RECORRENTES E O CREDOR HIPOTECÁRIO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE FORMA ESCORREITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignada com a decisão, a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e a HARMONICA INCORPORADORA LTDA, interpuseram agravo interno (id. 13571244), alegando que a baixa da hipoteca foi efetuada em 11/05/2020, em razão de determinação judicial do processo nº 0805494-15.2020.8.14.0301.

Assevera que o credor hipotecário é a única parte legítima para figurar no polo passivo na demanda em que se almeja a outorga de escritura desembaraçada de qualquer ônus, porquanto ineficaz se revelaria a imposição de referida obrigação contra a construtora, pois que esta não tem capacidade de desconstituir a hipoteca correspondente a unidade habitacional adquirida pelos autores, ou fornecer a documentação ora pleiteada.

Ao final, requer a reforma da decisão para que apenas o credor hipotecário seja condenado ao ônus da sucumbência e que seja reconhecida a sucumbência dos agravados, pois o pedido de dano moral foi indeferido, devendo ser condenados em 50% do ônus sucumbencial.

Contrarrazões de DECIO MURILO SOUZA ESPERANTE e ELIZABETH FERREIRA GUEDES ESPERANTE apresentadas ao id. 13706034.

O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES apresentou contrarrazões no id13838107.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a análise da preliminar erigida.

Analisando as razões recursais, verifico que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão que deu provimento ao recurso interposto. Isto porque elas se limitaram a reproduzir os mesmos fundamentos lançados na apelação, não impugnando as razões de decidir que levaram ao provimento do recurso, tampouco indicando qualquer injustiça na decisão recorrida, que pudesse justificar a retratação da decisão agravada.

As agravantes sustentam os réus que somente a instituição financeira / credora hipotecária detém a capacidade de efetuar a desconstituição da hipoteca gravada na unidade autônoma adquirida pelos autores/apelados, pelo que incabível a responsabilização solidária das apelantes.

Sem razão. Vejamos:

Da análise da prova documental coligida aos autos, constata-se que os apelados comprovaram o pagamento integral do preço do imóvel (id. 3680906), entretanto, pende ainda ônus de hipoteca em favor do Banco Bradesco S/A.

Em que pese as disposições contratuais contidas no contrato de compra e venda firmado entre os autores e as promitentes-vendedoras, com efeito, de acordo com a Súmula nº 308 do C. STJ, “
a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
”.

Nesse contexto, diante da prova inequívoca de que houve a quitação do valor do imóvel, deve ser assegurado aos adquirentes o direito ao cancelamento do gravame incidente sobre o bem.

De outro vértice, embora as apelantes questionem a solidariedade reconhecida na sentença, é cediço que a baixa do gravame pressupõe a atuação de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, no caso, as recorrentes e o credor hipotecário.

Colaciono julgados deste E. TJE/PA:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA. E DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., REJEITADA – MÉRITO: ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS DEMANDADOS - BAIXA DE GRAVAME E EMISSÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO – IMÓVEL QUITADO PELO PROMITENTE-COMPRADOR - INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.° 308, STJ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES – TUTELA PROVISÓRIA NUNCA CUMPRIDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE FORMA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (11650382, 11650382, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-04)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA CUMULADA COM DANO MORAL E EXPRESSO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMÓVEL QUITADO. AUSÊNCIA DE BAIXA DA HIPOTECA. SÚMULA Nº 308. STJ. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE DEMANDA, DETERMINADO A BAIXA DO GRAVAME, SEM CONDENAR AS REQUERIDAS EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. (12214318, 12214318, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-15)

No mesmo sentido a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPOTECA. BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUTORA. CREDOR HIPOTECÁRIO. AGENTE FINANCEIRO. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Compete, solidariamente, ao credor hipotecário e à construtora, o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar a baixa do gravame da hipoteca nas hipóteses em que há quitação integral das obrigações contratuais decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte da parte adquirente do imóvel. 2. Se a responsabilidade pela adoção das diligências para baixa do gravame estiver a cargo do agente financeiro, deve o credor hipotecário figurar no polo passivo da lide, sob pena de inviabilizar ou dificultar a outorga definitiva da escritura do imóvel integralmente quitado pelos adquirentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07087487620218070000 DF 0708748-76.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/06/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Baixa do gravame/hipoteca e outorga da escritura. Imóvel quitado. Sentença que julgou procedente o pedido. Inconformismo da corré Banco do Brasil. Preliminar de ilegitimidade afastada. Imóvel quitado. Sumula 308 STJ. Impugnação ao valor da causa. Preclusão. Não conhecimento. Aplicação do CDC às instituições financeiras - Súm. 297 do STJ. Necessidade da liberação da hipoteca pelo credor hipotecário. Responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecedores é objetiva e solidária. Honorários advocatícios que não podem ser fixados por equidade. Tema 1076 do STJ. Pedido subsidiário de determinar que a construtora providencie o pagamento da unidade ou ofereça outro bem em garantia, não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10026499320218260224 SP 1002649-93.2021.8.26.0224, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 29/08/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Indubitável, portanto, que a responsabilidade pela baixa do gravame recai tanto sobre as recorrentes quanto sobre a instituição financeira, titular do direito real de hipoteca, pelo que a decisão vergastada deve ser mantida.

Com relação ao ônus da sucumbência, igualmente, não merece reforma tendo em vista que os autores/apelados decaíram em parte mínima do pedido, não sendo acolhido tão somente o pedido de pagamento de indenização por danos morais pleiteados no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em uma ação cujo valor da causa era de R$ 902.450,00 (novecentos e dois mil e quatrocentos e cinquenta reais), circunstância esta que impõe a responsabilidade integral dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

Assim, deve ser mantida a decisão no tocante à distribuição do ônus da sucumbência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para manter a r. decisão monocrática objurgada, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024